Tribunal: TJBA
Processo: 0500345-48.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500345-48.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA LUCIO LACERDA, LETICIA PIMENTEL SANTOS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ALEXANDRE SOARES DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO LEO PEDROSO

PJ1

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA GENITORA
E DA ESPOSA DOS AUTORES
.
PARTE AUTORA ALEXANDRE TAMBÉM FIGUROU COMO VÍTIMA DO ACIDENTE.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO TRANSPORTADOR É OBJETIVA SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR FORTUITO EXTERNO, FORÇA MAIOR, FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA OU POR FATO DOLOSO E EXCLUSIVO DE TERCEIRO. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS
. DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO SOFRIDO EVIDENCIADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE VISA AMENIZAR A MORTE
DE ENTE FAMILIAR
. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE 500 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES
À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. VALOR TORAL DE R$ 394.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS). MONTANTE QUE ABRANGE OS 04 ACIONANTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. INPC COMO INDEXADOR OFICIAL. JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA FIXAÇÃO. SÚMULA
362
/STJ. RECURSO
DA

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

RECURSO
DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts.
734
, caput,
735
e
738
,
parágrafo único
, do
Código Civil de 2002
, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte.

2.
A
responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de
obrigação de resultado, impondo ao
transportador
o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino.

3.
O contexto fático comprova o nexo de causalidade
e o dano
materializado
s
diante da prestação de serviço correspondente ao transporte de passageiro e o óbito
da passageira e lesão do outro passageiro
em decorrência do acidente rodoviário envolvendo o ônibus de propriedade da apelante
GONTIJO
.
Seguradora denunciada.

4.
Verificado as peculiaridades do caso concreto, a natureza e os efeitos irradiados pelo fato ocorrido, conclui-se que o valor de R$
394
.000,00 (
trezentos e noventa e quatro
mil reais) arbitrados a título de dano moral em favor
dos apelados
, mostra-se minimamente razoável e proporcional, pois se trata da perda de
um
membro da família, sendo a dor e o sofrimento vividos pelos Apelados irreparáveis e a quantia determinada apenas com o fim de amenizar a aflição do esposo e das filh
as
da vítima.

5.
Com relação aos consectários legais, verifico que assiste razão à parte apelante, EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, isso por que a correção monetária deverá adotar como índice de atualização o INPC, desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula
362
do Superior Tribunal de Justiça.

6.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões
Cíve
is

nº
0500345-48.2015.805.0201
,
da Comarca de P
orto Seguro
, figurando como Apelantes
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

e Apelad
os

ALEXANDRE SOARES DE ANDRADE E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S/A
e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça